Tribunal: STF
Processo: Rcl 71655
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMAS 666, 897 E 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Decisão que indefere Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal em Agravo de Instrumento pelo qual se busca a suspensão dos efeitos de acórdãos do Tribunal de Contas da União.



    II – Questão em discussão



    2. Verificar a existência de excepcionalidade a justificar a flexibilização da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – Razões de decidir 



    3. A ausência de similitude entre a hipótese dos autos e aquela veiculada nos precedentes invocados, bem como a existência de harmonia entre os fundamentos da decisão reclamada e o entendimento desta Corte quanto ao termo a quo da prescrição afasta eventual plausibilidade de direito a justificar a flexibilização da regra do art. 988, § 5º, II, do CPC, especialmente em se tratando de provimento cautelar, como é o caso da decisão reclamada.



    4. A alegação de existência de excepcionalidade fundada no risco de exclusão da parte ora agravante da coligação partidária da qual faz parte e, por consequência, do pleito eleitoral que se avizinha, também não constitui razão de direito suficiente a respaldar a flexibilização pretendida.



    5. É inadmissível o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.



    IV – Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.